Tribunal: TJBA
Processo: 8000971-33.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000971-33.2024.8.05.0181 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE JESUS Advogado(s): VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, PEDRO BARRETO PAES LOMES APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. APELANTE ANALFABETO. CONTRATO COM ASSINATURA A ROGO. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA EM CONTA CORRENTE DO APELANTE. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenizatória, formulada sob fundamento de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelante, em razão de contrato de empréstimo consignado, do qual, o consumidor afirma não ter contratado. 2. Em sede de contrarrazões, a parte apelada arguiu ausência de dialeticidade recursal, contudo, analisando o recurso, observou-se que o apelante preencheu tal requisito de admissibilidade, razão em que se rejeita a impugnação. 3. Em análise dos autos, foi possível verificar que no documento juntado pela Instituição Financeira consta a digital do apelante, com a assinatura a rogo de duas testemunhas, portanto, presumidamente legítimo. 4. Observada a devida contratação do empréstimo, a instituição apelada demonstrou o depósito realizado na conta da apelante, sendo então, devidos os descontos promovidos, bem como, inexiste dever de restituir os valores deduzidos, visto a legitimidade dos descontos. 5. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000971-33.2024.8.05.0181, tendo como apelante ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, e apelado, BANCO PAN S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E